Tribunal: TJMT
Processo: 1022676-44.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022676-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Edital, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPANEST-MT - CNPJ: 00.561.432/0001-71 (AGRAVANTE), LIZANDRA BERTOLINI (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVADO), ALEXANDRE SCHAVAREN - CPF: 945.292.729-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LIZANDRA BERTOLINI - CPF: 966.396.521-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO CERTAME – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL – INSURGENCIA QUANTO AO AGRUPAMENTO DO SERVIÇO EM UM ÚNICO LOTE – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA – VANTAJOSIDADE PARA A ADMINISTRAÇÃO NA CONCENTRAÇÃO DOS ITENS – PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS CORRELATOS – LIMINAR INDEFERIDA – AUSENCIA DE APARENCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGITIMIDADE DO ATO IMPUGNADO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera, em sede de cognição sumária, a tese de ilegitimidade na realização de procedimento licitatório com lote único, desde que os itens que o compõe apresentem correlação e exista fundamentação acerca da conveniência da concentração da prestação do serviço por um único fornecedor.

A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de modo que os serviços contratados serão fracionados, desde que tecnicamente e economicamente viáveis. Inteligência dos artigos 3º e 21, §1º, da Lei nº 8.666/93.

Demonstrada a vantajosidade para a Administração na concentração dos serviços objeto do pregão em um único lote, não há falar,
in initio litis,
em abusividade da decisão que rejeitou a impugnação ao edital.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001255-04.2020.8.11.0095 impetrado em desfavor do Município de Paranaíta e da Pregoeira Oficial, que indeferiu o pedido liminar vindicado, consubstanciado no pedido de suspensão do procedimento licitatório, Pregão Presencial nº 116/2020.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante, que impetrou ação mandamental contra ato praticado pela Pregoeira Oficial, consistente no indeferimento do pedido de impugnação ao edital.

Assevera que, o objeto da licitação é a contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados de ginecologia/obstetrícia, cirurgia geral e anestesiologia, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíta.

Argumenta que, conforme entendimento exarado pelo Tribunal de Contas da União, a adjudicação deveria ser procedida por item e não por preço global, em razão da divisibilidade do objeto e a inexistência de prejuízo para o conjunto, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação dos licitantes.

Afirma que, o agrupamento dos serviços de ginecologia/obstetrícia, anestesiologia e cirurgia geral em um único lote, não atende ao princípio da competitividade, fere a isonomia e não garante a proposta mais vantajosa para a Administração.

Alega que, diante do prazo exíguo entre a prolação da decisão administrativa e a data prevista para a abertura das propostas, não lograria êxito em demonstrar, mediante parecer técnico, a vantajosidade no desmembramento dos itens do lote, como consignado pelo Juízo de 1º Grau, mostrando-se suficientes os elementos coligidos ao feito de origem.

Aduz que, os licitantes Clinica Medica Ltda e Gonçalves Preza Serviços de Assistência à Saúde Ltda possuem o mesmo quadro societário, indicando possível tentativa de fraude à competição.

Pontua que, a utilização do pregão na forma presencial, sem que tenha havido a demonstração da inviabilidade de utilização da forma eletrônica, não se conforma ao disposto no Decreto nº 5.504/2005.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de
suspensão do procedimento licitatório, Pregão Presencial nº 116/2020.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

O Município de Paranaíta apresentou contrarrazões (id. 71535455), aduzindo que a Agravante não demonstrou a existência de direito líquido e certo a ser amparado.

Defende que, inexiste ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, desde que estes sejam integrados por itens de mesma natureza e guardem correlação entre si.

Forte em tais razoes, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 73553983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado de Mato Grosso impetrou ação mandamental em desfavor do Pregoeiro responsável pelo Pregão Presencial nº 116/2020.

Narra na exordial que, apresentou impugnação ao edital, ao fundamento de que, a prestação de serviços médicos especializados de ginecologista / obstetra, cirurgião geral e anestesiologista deveriam ser fracionados, e não objeto de um único lote.

Afirma que a autoridade indigitada como coatora indeferiu a impugnação, ao fundamento de que a concentração em um único lote representa vantajosidade à Administração Pública, especialmente em razão da identidade dos serviços licitados.

Por tal razão, impetrou o
writ of mandamus
, postulando em sede de liminar, pelo sobrestamento do certame.

Sobreveio a decisão agravada, contra a qual se insurge o Agravante, que indeferiu o pedido liminar.

Pois bem.

Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
.

Inicialmente, registre-se que, a questão concernente à necessidade de realização do Pregão na modalidade eletrônica, e não presencial, não fora analisada pelo Juízo de 1º Grau, e tampouco fora objeto de insurgência por ocasião da impugnação ao edital.

De mesmo modo, quanto à alegação de que, dois licitantes possuíam o mesmo quadro societário, tal fato não fora apreciado pelo Juízo
a quo
. A título de esclarecimento, nenhuma das empresas mencionadas sagrou-se vencedora do certame.

Assim, o conhecimento das matérias implicaria em supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado.

Superadas tais questões, passo à análise do recurso propriamente dito.

Compulsando os autos, não se evidencia indício de prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora.

Da análise do feito, verifica-se que tanto a Pregoeira Oficial quanto a Procuradoria do Município, fundamentaram o indeferimento à impugnação ao Edital, ao argumento de que, a divisão dos itens do Edital em lotes não seria vantajosa ao Município.

Conforme parecer (id. 41326330 – p. 3), os itens são complementares, pois, não há como se realizar uma cirurgia (geral, ginecológica ou em obstetrícia) sem a

participação de um anestesiologista, tratando-se de trabalhos de mesma natureza e correlatos, mostrando-se inviável a contratação de empresas diferentes, pois, eventual não prestação de serviços de um contratante, paralisaria todos os serviços objeto do certame; sem prejuízo da facilitação do controle pela Administração de uma única empresa e da inexistência de indício de que a divisão do certame em lotes traria vantagem econômica aos cofres públicos.

Ao que parece, o propósito de insurgência da Agravante, como o próprio nome da Cooperativa informa, se resume ao intuito de prestar o único serviço que fornece, qual seja, o de anestesiologia, evidenciando, assim, o estrito interesse particular / financeiro e não o da coletividade, tal como aventa a Recorrente.

Destarte, não há falar que a concentração da prestação de serviço em um único lote implique em restrição ao caráter competitivo do certame, uma vez que, devidamente fundamentada pela Administração, a vantajosidade na contratação desta forma, não logrando êxito o Recorrente, em demonstrar indícios mínimos que, o fracionamento do pregão eletrônico em lotes seria técnica e economicamente viável.

Feitas estas considerações, não evidenciado que o ato combatido, devidamente fundamentado, reveste-se de ilegitimidade ou abusividade, nesta quadra processual, não há falar em sobrestamento do certame, não se aferindo,
prima facie
, direito líquido e certo a ser amparado,
in initio litis
.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“
(...),
quando viável e devidamente justificada pela Administração Pública como opção mais vantajosa, a adoção de um único lote pode ser utilizada.

No caso em tela, a concentração dos itens objetos do Edital em um único lote foi devidamente justificada pelo Município de Paranaíta por meio do Parecer Jurídico elaborado pela Procuradoria Jurídica Municipal
(...).

Infere-se dos autos que o fracionamento do lote desnaturaria o objeto a ser executado, tornando-se completamente inviável para o Município. Verifica-se, além do mais, que o objetivo do Ente Municipal foi concentrar a administração e a responsabilização da prestação de serviços, ao passo em que entendeu que os serviços de anestesia, cirurgia geral e ginecologia/obstetrícia são complementares, “pois não há como realizar uma cirurgia sem a participação de um anestesiologista, tratando-se de serviços de mesma natureza”.

Por outro lado,
a obrigação de dividir os itens/serviços em 03 (três) lotes distintos não foi comprovada pela Impetrante, ora Agravada, que se limitou em discordar da decisão adotada pelo Ente Municipal e alegar a ausência de tempo hábil para produção de provas.

Com efeito, em uma análise de cognição sumária, compatível com o agravo de instrumento, não vislumbro razões para reforma da decisão atacada, mormente porquanto o mandado de segurança exige de prontidão a comprovação do direito líquido e certo, o que não ocorreu na espécie.

Além disso, eventual discussão sobre a divisão de objetos em lotes fracionados demandaria a realização de estudo técnico, o que não é compatível com a via eleita do writ .”

Posto isso, não demonstrados concomitantemente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, pressupostos para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021